Tribunal: TJBA
Processo: 8032980-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032980-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA NERI BRITO DE JESUS

Advogado(s)
:
LILLIAN BOAVENTURA ALVES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Conversão de ofício do rito comum para o rito dos Juizados Especiais Cíveis. Competência relativa. Facultatividade do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de imposição judicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou a conversão do procedimento comum para o rito dos Juizados Especiais Cíveis, não obstante a opção expressa do autor pela tramitação sob o rito comum, instaurando-se a controvérsia em razão da alteração unilateral e imotivada do procedimento pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o juiz pode, de ofício, converter o procedimento comum para o rito da Lei nº 9.099/95, ainda que o autor tenha optado expressamente pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum.

III. Razões de decidir

3.A Lei nº 9.099/95, ao tratar da competência dos Juizados Especiais Cíveis, estabelece que a sua utilização é facultativa ao autor da ação, conforme previsto no art. 3º, §3º, e consolidado no Enunciado nº 1 do FONAJE.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a escolha do rito cabe exclusivamente ao autor, não podendo o juiz impor, de ofício, a adoção do procedimento dos Juizados Especiais, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5.A conversão impositiva do rito processual desconsidera a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais e afronta a garantia do autor de buscar tutela jurisdicional mediante o procedimento que melhor atenda às especificidades da lide.

6.A possibilidade de o autor desistir da demanda ajuizada nos Juizados Especiais para reajuizá-la na Justiça Comum, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 2045638/SP), reforça a tese de que não há vinculação obrigatória à via especial, tampouco prevenção entre os feitos.

7.O entendimento da Corte local, ao dar provimento ao agravo, está em harmonia com precedentes do STJ (REsp 2045638/SP; AgInt no REsp 1837659/SP) e de tribunais estaduais (TJSP e TJCE), os quais reiteram a impossibilidade de modificação do rito de ofício quando a competência for relativa.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido, confirmando-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e determinou a manutenção do processamento da ação de origem sob o rito comum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8032980-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANA NERI BRITO DE JESUS

e agravado o
BANCO AGIPLAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR P
ROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.